Tribunal: TJES
Processo: 0019952-60.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019952-60.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO DE ARRUDA SANTIAGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019952-60.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIO DE ARRUDA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO.
ARTIGO 157,
§2º,
INCISO

II, DO CÓDIGO PENAL
.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
INDÍCIOS DE
AUTORIA E
PROVAS DE
MATERIALIDADE
DEMONSTRADOS
POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
REJEIÇÃO.
2.
MÉRITO
.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
EXPRESSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL
.
3
.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,

IM
PROVIDO
.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
Em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação. Preliminar rejeitada.
2.
MÉRITO
.
A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima. Destarte, mantida a condenação a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido
.

3
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019952-60.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIO DE ARRUDA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA DO RÉU
: N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Ao contrário do abordado no julgado, os indícios de autoria não estão amparados tão somente no reconhecimento fotográfico, havendo, ainda, prova testemunhal.

O recente entendimento do C. STJ tornou inválida a condenação criminal que estivesse embasada tão somente no reconhecimento fotográfico, ou seja, em não havendo outras provas de autoria corroboradas nos autos, o que não identifico ser o caso presente. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Sendo assim, em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIO DE ARRUDA SANTIAGO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de dezembro de 2020, o denunciado, juntamente a uma mulher e um homem não identificados, previamente acordados, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, uma bolsa da vítima Layanna Caroline Doelinger Oliveira.

Em suas razões de recurso, a defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, requereu o decote da condenação de danos morais.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pugnou o recorrente pelo decote da condenação da indenização por danos morais.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em exclusão.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.